Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – CONTESTAÇÃO DE LANÇAMENTOS. INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CHARGEBACK – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES AO CONSUMIDOR E INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES AO FORNECEDOR DO PRODUTO OU SERVIÇO. FRAUDE NO USO DE CARTÃO – EXCESSIVA DEMORA NA ANÁLISE DOS RECLAMES DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a de obter o ressarcimento dos valores pagos em sua fatura de cartão de crédito referente a lançamentos de duas naturezas distintas. A primeira diz respeito a compras efetuadas pelo próprio consumidor, mas que não recebeu os produtos do fornecedor. A segunda por operações por ele não reconhecidas. Se pretende, ainda, a indenização extrapatrimonial pelos danos experimentados.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a administradora de cartão de crédito ao ressarcimento da importância de R$ 1.116,67 e dos danos morais fixados em R$ 1.000,00.
3. Nos termos do artigo 54-G do CDC, I e III, com as introduções realizadas pela Lei n. 14.181/2021, incumbe à administradora de cartão de crédito solucionar adequadamente as contestações de compra indicadas pelo consumidor, como também impedir ou dificultar a utilização fraudulenta do cartão de crédito.
4. A contestação das compras reconhecidas pelo consumidor, mas em que não recebeu os produtos, ocorreu em setembro de 2020, portanto, em data anterior à vigência da Lei n. 14.181/2021. Naquela ocasião, a administradora do cartão de crédito transferiu ao consumidor a incumbência de obter do estabelecimento comercial onde foi adquirido o produto, o cancelamento da transação, como condição ao estorno.
5. Apesar do entendimento jurídico apresentado pela requerida, não se mostra possível transferir ao consumidor a responsabilidade única pela resolução dos impasses no uso do cartão do crédito, ainda mais quando este depende do fornecedor para o reconhecimento da não entrega do produto e cancelamento da compra. O caso dos autos demonstra uma visível ineficiência do sistema de CHARGEBACK da administradora de cartão de crédito, que demandou maior responsabilidade da parte hipossuficiente e nenhuma do fornecedor do produto. Essa omissão atrai o dever de ressarcimento dos valores indevidamente cobrados ao consumidor, nos termos do art. 6o, VI, do CDC, porque sequer se questionou o fornecedor da veracidade das afirmações do consumidor.
6. As demais contestações, realizadas em 05.11.2020 e 07.01.2021, dizem respeito a compras não reconhecidas pelo Consumidor. Dessas, somente não foram estornadas duas compras realizadas em 27 e 28 de novembro de 2020. As demais, realizadas no período de 19.10.2020 até 07.12.2020 foram devidamente estornadas, conforme faz prova a peça de contestação.
7. O contexto apresentado na contestação revela que a administradora de cartão de crédito tinha conhecimento desde o dia 05.11.2020 de que o cartão de crédito estaria sendo utilizado de forma fraudulenta e nada fez a respeito, o que revela, mais uma vez, sua conduta omissiva.
8. Ainda que se considere que os fatos ocorreram também antes da vigência da Lei n. 14.181/2021, o dever de impedir ou dificultar a utilização fraudulenta do cartão de crédito já existia. Este era decorrente da condição de vulnerabilidade do consumidor frente às inovações tecnológicas do sistema financeiro e dos meios de pagamento que permitem compras pela internet, assim também pelo dever de guardar boa-fé nas relações contratuais.
9. As duas compras ocorreram nos dias 27 e 28 de novembro de 2020, quando já era de conhecimento da administradora de cartão de crédito o uso fraudulento do plástico desde o dia 05.11.2020, por própria notícia do consumidor. Daí a presunção de que essas compras foram realizadas por terceiro sem autorização do consumidor, porque caberia antes, como medida preventiva, o imediato cancelamento do cartão por parte da instituição financeira que o administrava.
10. Por último, também verifico a ocorrência de dano moral, seja pelo desvio produtivo do consumidor, decorrência da excessiva demora da administradora de cartão de crédito em resolver problemas baixa de complexidade, como também da confusão de cobranças e estornos que se seguiu, além do cancelamento do cartão de crédito sem prévio aviso ao consumidor. O valor de R$ 1.000,00 da condenação por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade com os relatos da inicial.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.